Tribunal: CARF
Processo: 11055.720012/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11055.720012/2018-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.429 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/11/2013, 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013,
22/01/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO
DEFINITIVA. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme restou decidido pelo STF sob o Tema 736, em sede de repercussão
geral é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Assim, necessário o afastamento da multa de isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de multa em decorrência da não-
homologação de compensações (fls. 17/20), no valor de R$ 21.643.450,67 (vinte e um milhões,
seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11055.720012/2018-72
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720012/2018-72

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 21/24), parte integrante
do referido auto de infração, as compensação pretendidas nas declarações abaixo listadas não
foram homologadas, nos termos dos despachos decisórios exarados no âmbito dos Processos
Administrativos no 16682.720972/2018-60, 16682.720974/2018-59 e 16682.720985/2018-39.
Sobre o valor do crédito considerado como indevidamente utilizado na
compensação, o que equivale ao valor total dos débitos não homologados (R$ 43.286.901,36),
foi lavrada a multa de 50% prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores, totalizando R$ 21.643.450,67.
Diante do lançamento, a empresa apresentou impugnação fiscal alegando que: (i)
não ocorreu o fato gerador da multa isolada, visto que os processos principais não transitaram em
julgado; (ii) em respeito ao artigo 5o, inciso XXIV, alínea a da CF, a norma ora tratada deveria
ser interpretada no sentido de que a multa somente poderá ser aplicada em caso de comprovado
abuso do contribuinte das regras de compensação tributária, não sendo, pois, aplicada a multa
por mero indeferimento do pedido de compensação; e (iii) existe prejudicialidade na análise do
presente processo em relação aos processos principais relacionados às DCOMPs.
Diante disso, a DRJ/RJO proferiu acórdão julgando improcedente a impugnação
fiscal e, consequentemente, mantendo o lançamento da multa isolada, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/11/2013, 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013, 22/01/2014
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da
Lei no 10.833/2003.
MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Uma vez ocorrido a não homologação, a multa deve ser lançada, contudo, sua
exigibilidade deve ficar suspensa ainda que não impugnada, no caso de apresentação
de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
IMPOSIÇÃO DA MULTA ANTES DO TÉRMINO DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE.
Não há qualquer dispositivo que impeça o lançamento antes do término do processo
administrativo no qual se discute o direito creditório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/11/2013, 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013, 22/01/2014
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados
e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/11/2013, 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013, 22/01/2014
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
ressarcimento ou contra a não homologação da compensação e de impugnação da
multa de ofício respectiva, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720012/2018-72

Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo,
mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a compensação não homologada
que está sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva na esfera
administrativa. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em
respeito ao Princípio da Oficialidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO
CABIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, cabendo tal análise ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisado os termos da
impugnação fiscal, com destaque para a questão da prejudicialidade.
O processo foi encaminhado ao CARF, tendo sido objeto de análise por esta turma
em 28/04/2021, oportunidade em que se entendeu pela necessidade de sobrestamento do feito até
que as compensações fossem definitivamente julgadas, conforme restou consignado na
Resolução CARF n. 3401-002.266.
Os autos retornaram agora para prosseguimento do julgamento, tendo em vista
que a DEMAC apurou o transito em julgado dos 3 PAFs principais (16682.720972/2018-60,
16682.720974/2018-59 e 16682.720985/2018-39), todos com provimento parcial em favor do
contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Conforme indicado no relatório trata-se de lançamento de multa isolada, com
fulcro no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, em decorrência da não homologação dos créditos
objeto de compensação nos PAFs n. 16682.720972/2018-60, 16682.720974/2018-59 e
16682.720985/2018-39.
Considerando que o CARF, da análise dos PAFs, concluiu pela parcial
procedência dos créditos, realizando homologações até o limite do crédito reconhecido em todos
os processos, conforme se depreende dos Acórdãos CARF n. 3201-009.953, 3401-007.461 e
3401-007.462, o presente processo retornou ao CARF para julgamento.
Em seu recurso voluntário, a recorrente defende que: (i) não ocorreu o fato
gerador da multa isolada, visto que os processos principais não haviam transitado em julgado;
(ii) em respeito ao artigo 5o, inciso XXIV, alínea a da CF, a norma ora tratada deveria ser
interpretada no sentido de que a multa somente poderá ser aplicada em caso de comprovado
abuso do contribuinte das regras de compensação tributária, não sendo, pois, aplicada a multa
por mero indeferimento do pedido de compensação; e (iii) existiria prejudicialidade na análise do
presente processo em relação aos processos principais relacionados às DCOMPs.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720012/2018-72

Ora, com relação ao último tópico, da prejudicialidade, verifica-se que a questão
foi analisada em momento anterior, tendo motivado o sobrestamento do processo até que os
processos principais fossem definitivamente julgados.
Quanto ao primeiro ponto, sobre a não ocorrência do fato gerador da multa
isolada, cabe aqui adotar o entendimento fixado pelo STF sob o Tema 736, em sede de
repercussão geral, de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”, conforme restou consignado no
RE 796939/RS.
Por fim, o argumento que trata sobre o art. 5o da CF não pode ser conhecido,
tendo em vista ser matéria estranha à competência do CARF e cujo conhecimento é vetado pela
Súmula CARF n. 2.
Nestes termos, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento para excluir a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 235
DF CARF MF
Original